Tribunal: TJDFT
Processo: 0029449-46.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MarioMacha Gabinete do Des. Mario Machado Número do processo: 0029449-46.2014.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JUREMA PEIXOTO SOUSA FREIRE DECISÃO Não cabe expedição de requisitório complementar, pois de acordo com o Tema 733 do STF (RE 730462): “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. No caso, a atualização dos cálculos pelo índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial – TR), a partir de 30/06/2009, observou a coisa julgada que se formou no acórdão (ID 11319826 e 11319839), além de que o exequente concordou com o cálculo (ID 11319862). Assim, indefiro o pedido do ID 15549348, pág. 17. Expeça-se alvará da quantia depositada (15549348, pág. 14), autorizado o pagamento por meio de transferência bancária, caso assim requeira o exequente. I. Brasília/DF, 18 de maio de 2020 18:55:15. Desembargador MARIO MACHADO Relator